Tribunal: TJBA
Processo: 0577734-25.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 0577734-25.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI

Advogada: MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA (OAB:PE23748-A)

EMBARGADA: ZEANE SANTANA DE ARAÚJO

Advogados: JÚLIO CESAR CAVALCANTI FERREIRA (OAB:BA32881-A), BRENDA BARRETO PEDREIRA LOPES (OAB:BA53141-A)

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORA
L
. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO COM MEDICAMENTO
OFF LABEL
. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a abusividade da negativa de cobertura de tratamento médico, prescrito para manutenção da vida da Segurada, ainda que se tratasse de medicamento de uso
off label
, e manteve a condenação ao custeio e à reparação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se a decisão hostilizada incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se a Insurgente busca, apenas, rediscutir o mérito já decidido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e somente se admitem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos taxativos do art. 1.022 do CPC.

4. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos apresentados, bastando que enfrente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme jurisprudência do STJ.

5. No caso concreto, o Órgão Colegiado apresentou fundamentação clara, quanto à imprescindibilidade do tratamento e à abusividade da negativa de cobertura, alinhando-se ao entendimento do STJ de que planos de saúde não podem restringir o tratamento prescrito pelo médico, ainda que de uso
off label
.

6. Ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, restando caracterizada a tentativa de reexame do mérito, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração, con
soante
precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO

7.
Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; STJ, AgInt no REsp 1.940.157/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 14.02.2022; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.330.804/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 21.02.2022; TJ/BA, AI nº 8029905-59.2024.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 16.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
0577734-25.2018.8.05.0001
, nos quais figuram como Embargante
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL -
CASSI
,

sendo
Embargada
ZEANE SANTANA DE ARAÚJO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS.